Tribunal: TJPA
Processo: 0803184-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803184-66.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCOS VINICIUS TAVARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0803184-66.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA

PACIENTE: MARCOS VINÍCIUS TAVARES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE PLANTÃO DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RISCO DE CONTÁGIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. COACTO QUE NÃO SE ENCONTRA EM GRUPO DE RISCO. ORDEM DENEGADA.

1 -
É idônea a fundamentação da decisão que mantém a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que denotam a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a periculosidade real do agente revelada pela
apreensão de significativa quantidade de drogas (205,45g de cocaína), além de arma de fogo de uso restrito.

2 – O risco de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não representa, por si só, garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e não integre grupo de risco.

3 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo Defensor Público Eloízio Cordeiro Taveira de Souza, em favor de
Marcos Vinícius Tavares
, preso preventivamente desde o dia 11.11.2019 por ato do Juízo de Direito da Vara de Plantão da Comarca de Marabá, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 da lei nº 11.343/2006 e 16 da lei nº 10.826/2003.

O impetrante aduz que
“a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento concreto para tanto”
, acrescentando que
[n]ão subsistem os motivos que determinaram a prisão preventiva. Não há qualquer elemento que demonstre que, estando o paciente em liberdade, vá comprometer instrução criminal ou colocar em risco a aplicação da lei penal.”.

Destaca que
“[a] situação de risco ganha bastante amplitude diante da situação excepcionalíssima que vivem o Brasil e o mundo, em razão do contágio progressivo pelo COVID19, ocasião em que o deferimento da liminar em exame se torna imprescindível para se evitar danos irreparáveis”.

Por esses motivos, pugna:

“a) conceda, inaudita altera pars, a LIMINAR do Writ ora postulada, determinado a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal que incide sobre a liberdade do paciente, em razão da ausência de motivação idônea para o encarceramento;

b) requisite informações ao Meritíssimo Juiz da 2ª vara criminal da comarca de Marabá-PA, ora apontado como autoridade coatora; e

c) confirme, no mérito, a liminar pleiteada para que se consolide em favor do Paciente a competente ordem de Habeas Corpus, cessando o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

O juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.067.580).

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.085.173).

É o relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública, ameaçada pela periculosidade concreta do coacto, como fica evidenciado pela simples leitura de trechos da decisão constritiva:

“A narrativa constante nos autos indica a ocorrência de flagrante próprio, nos termos do art. 302, I do Código de Processo Penal, haja vista que
o condutor narra ter prendido o autuado, traficando substâncias entorpecentes, além munição de armas de fogo, balanças de precisão e celular
. Que após abordagem e revista foi encaminhado a Delegacia de Polícia.

(...)

Foi juntado aos autos
laudo provisório de análise da droga, com resultado POSITIVO
.

(...)

No caso em tela, estão presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante – de natureza pré-cautelar – em prisão preventiva, nos termos do art. 282, incisos I e II e do art. 310, inciso II, ambos do CPP.

Cabe pontuar que um dos delitos em tese praticado pelo autuado, qual seja TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES, se encontra incurso no rol daqueles em que é permitida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima cominada supera quatro anos de reclusão (art. 313, I, CPP), inclusive é equiparado a crime hediondo.

O fumus boni iuris está consubstanciado nos autos, eis que
há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, inclusive foram aprendidas substâncias entorpecentes, que pelas circunstâncias indicam efetivamente a comercialização de drogas.

A teor de remansoso entendimento firmado no âmbito do STJ e do próprio STF, a prisão provisória não ofende o princípio constitucional do estado de inocência, uma vez que não existem, como regra, direitos fundamentais absolutos.

Aliás, a jurisprudência pátria já se firmou em sentido inteiramente contrário, deixando assente o entendimento de que a prisão provisória é perfeitamente compatível com o princípio em referência (nesse sentido, RT 649/275; 662/347; STJ, RHC 1.322, 6ª Turma, DJU 2.9.91, p. 11.822, entre outros).

A meu sentir,
os depoimentos coligidos revelam a gravidade concreta do fato, por se tratar de tráfico de drogas, crime constitucionalmente equiparado a hediondo, que assola não só o viciado e sua família, mas toda a sociedade que fica a mercê dos criminosos/usuários, que na grande maioria dos casos capitalizam-se praticando crimes, mantendo o vício e um ciclo de novos crimes.

E, como se sabe, em crimes revestidos de gravidade, que inquietam o corpo social, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do sujeito ativo do delito, a fim de trazer aos que tomam conhecimento desses fatos a certeza de que existe justiça e punição para tais atos criminosos.

Verifica-se aqui a gravidade concreta da conduta, de modo que o juízo de necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública não se apoia unicamente no comando legal do art. 44 da Lei n.º 11.343/06
.”
(grifei)

Como visto, a autoridade inquinada coatora pontuou a necessidade de prender preventivamente o coacto destacando, em especial, sua
periculosidade evidenciada pela apreensão de 205,45g de cocaína em seu poder, além do mesmo estar de posse de uma arma de fogo de uso restrito.

Destaque-se, ainda, que a prisão tem como objetivo também evitar a reiteração delitiva, uma vez que, segundo foi informado pelo juízo de primeiro grau, o coacto
“possui antecedentes criminais conhecidos nos autos (Feito 0003954-42.2019.8.14.0028)”
, o que demonstra a potencialidade de cometer novos ilícitos.

O Superior Tribunal de Justiça, recorrentemente, tem enfatizado os dados concretos do caso como suporte para a manutenção da constrição cautelar do agente, como demonstro no julgado que segue:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, a periculosidade da paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pela natureza e grande quantidade das drogas apreendidas - 1kg (um quilo) de "maconha", acondicionada em 376 (trezentos e setenta e seis) buchas e 50 (cinquenta) papelotes de "cocaína" -, a revelar a gravidade diferenciada da conduta e a dedicação dos agentes à prática delitiva.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 385.544/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017 - grifei)

Dessa forma, afigura-se que existem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.

Quanto ao argumento de que a soltura do paciente se faz necessária diante do cenário de proliferação do vírus Sars-Cov-2, é importante ressaltar que o risco da pandemia não justifica, por si só, a libertação de presos, uma vez que é fundamental primar – especialmente neste momento de crise e instabilidade – pela segurança social.

Nesse pórtico, a despeito do momento crítico vivenciado em nosso país, em decorrência da atual pandemia de Sars-Cov-2, conhecido por “
Coronavírus
”, tal situação, por si só, não pode ser interpretada como uma espécie de “salvo conduto ou alvará de soltura” para todo e qualquer indivíduo que se encontre encarcerado, pois, em contrapartida,
ainda persiste o direito da coletividade de ver preservada a paz social, que não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de modo a evitar a reiteração criminosa e a intensificação da insegurança social.

Com efeito, se, por um lado, é dever do Estado salvaguardar a vida, a saúde e a integridade física e psíquica dos internos do sistema prisional, também lhe incumbe,
a fortiori
, o dever de, além de garantir iguais direitos à maioria dos concidadãos cumpridores das normas legais, promover a paz e a segurança da sociedade, cumprindo-lhe, por esta razão maior, combater à criminalidade.

Ademais, anoto que, conforme informações dos autos, o paciente é jovem de 22 anos de idade e, do que consta, não possui quaisquer das doenças graves que o coloquem em grupo de risco.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020